Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 922 do CPC/2015, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, de modo que a sentença de extinção do feito executivo, proferida em desacordo com o referido dispositivo legal, é nula.
2. Deu-se provimento ao apelo.